Tribunal: TJDFT
Processo: 0733211-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JORGE AFONSO ARGELLO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0700930-53.2020.8.07.0018, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, não conheceu de embargos de declaração opostos em face do despacho determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em análise prefacial, o recurso não é cabível por mais de um aspecto. Isso porque a irresignação da agravante é dirigida ao despacho que remeteu os autos à Contadoria Judicial. Imperioso colacionar excerto do ato processual: Diante da divergência sobre cálculos, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, em colaboração com este juízo. Dispõe o artigo 1.001 do NCPC que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Além do comando judicial ser despido de carga decisória, não houve efetiva deliberação sobre o suposta inadequação da via eleita, de modo que o conhecimento direto da matéria pelo Tribunal implicará em supressão de instância. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, se manifeste o agravante acerca do cabimento do recurso, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator